Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-17.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. DÍVIDA LÍQUIDA. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE BEM IMÓVEL. PRETENSÃO. NÃO EXERCÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo. 1.1. É certo, também, que o termo inicial para contagem da prescrição se submete ao princípio da actio nata consagrado no art. 189 do Código Civil.
2. Em se tratando de relação contratual entre cedente e cessionário de direitos aquisitivos sobre bem imóvel, cujo valor foi expressamente consignado no contrato particular ou público, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 2.1. Quando o cedente não exerce a pretensão relativa à cobrança do valor ajustado, mas a de resolver o contrato, em decorrência da inadimplência do cessionário, inaplica-se este prazo prescricional, mas o decenal, de acordo com o art. 205 deste Código.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa. Gratuidade deferida na origem e mantida nesta fase recursal.